Tribunal: TJDFT
Processo: 0707243-30.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE ESCALONADO DE VENCIMENTOS. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. LEI DISTRITAL N. 5.106/13. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. VIOLAÇÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO INICIAL RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido de implementação da última parcela do reajuste salarial concedido aos integrantes da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal, por meio da Lei Distrital no 5.106/13, prevista para 1o de setembro de 2015. 1.1. Em seu apelo, o autor pede a reforma da sentença aduzindo que a Lei no 5.106/13 não trata de reajuste anual de salário, mas de reenquadramento em tabela de vencimento básico, de modo que deve ser afasta a aplicação do tema de repercussão geral n° 864 do STF.
2. No presente caso discute-se a implementação apenas da última parcela do reajuste concedido pela Lei Distrital no 5.106/13, pois que as parcelas anteriores já foram adimplidas, não havendo que se falar, portanto, em questão idêntica àquela submetida à apreciação do STF no RE no 905.357/RR, na qual fora tratada revisão anual da remuneração dos servidores públicos.
3. É ilegítima a recusa do Distrito Federal de implementar a última parcela de reajuste do vencimento de servidor da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal, nos termos da Lei no 5.106/13, sob o argumento de falta de dotação orçamentária, notadamente quando a norma em questão, foi editada de acordo com o regramento constitucional (artigo 37, X), bem ainda não restou demonstrado ofensa à LRF. 3.1. Ademais, a falta de dotação orçamentária somente enseja a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que ela é promulgada. 3.2. Precedente: “A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro”. (ADI no 3599/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/9/2007)
4. No caso concreto, a suspensão da eficácia da Lei no 5.106/13, editada em 2013, sob o fundamento de ausência de dotação orçamentária, não pode se estender ao ano de 2015 (data de implementação da última parcela do reajuste), porquanto os exercícios financeiros posteriores à publicação da lei, são disciplinados por orçamentos próprios, os quais necessariamente devem contemplar os recursos para o gasto previsto na lei já em vigor. 4.1. Precedente: “O reajuste de vencimentos promovido pela Lei 5.103/2013, portanto, constitui direito subjetivo do servidor, não podendo o Distrito Federal furtar-se ao cumprimento da lei, sob alegação de inexistência de dotação orçamentária”. (07003996920178070018, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 15/7/2020.)
5. Recurso conhecido e provido.